Tribunal: STF
Processo: RE 1442617
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. BENEFÍCIO FISCAL. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. O IPI é tributo sujeito à anterioridade nonagesimal do art. 150, III, c, da CF. Quando da revogação de isenção que lhe diz respeito, tal garantia deve ser observada. 



    2. Logo, as alterações promovidas pela Medida Provisória 1.034/2021, relativas à compra de carros novos com redução de IPI por pessoa com deficiência, devem obedecer à anterioridade nonagesimal, restando aplicável somente 90 (noventa) dias após sua publicação.



    Em suas razões, alega violação aos arts. 97 e 103-A, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a MP 1.034/2021 não está sujeita à anterioridade nonagesimal, pois não se trata de lei que majorou o IPI, mas que apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente.



    Assevera que a norma em debate não aumentou o IPI, não alargou sua base de cálculo, não majorou sua alíquota nem, tampouco, modificou ou acresceu qualquer dos elementos materiais de formação do crédito tributário.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva de segurança, por concluir necessária a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, vez que as alterações promovidas pela Medida Provisória n. 1.034/2021 — que ampliou o prazo e limitou o valor para aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência — acarretaram aumento indireto do tributo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Mérito. IPI. No caso em apreço, a Impetrante objetiva ter restabelecido direito de postular a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de que trata o art. 1º desta Lei 8.989/95 no prazo de 2 (dois) anos, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, sem aplicação do disposto no § 7º do art. 1º e do parágrafo único do art. 2º da Lei 8.989/1995. 



    As isenções constituem benefícios fiscais e, portanto, liberalidade do legislador, mas influem sobre a tributação devida. A supressão de benefícios fiscais aumenta a carga tributária a que o contribuinte está sujeito, equiparando-se, nessa perspectiva, à instituição e à majoração de tributos. 



    Quando são onerosas e por prazo determinado, geram direito adquirido; nos demais casos, podem ser revogadas a qualquer hora, mas respeitadas as regras de anterioridade. Aliás, o próprio art. 178 do CTN faz referência à observância do seu art. 104, III, que regulamenta a anterioridade de exercício, única então em vigor. 



    A MP 1.034/2021 excluiu benefício para veículo de valor superior a setenta mil reais para os portadores de deficiência e ampliou o limite temporal para nova aquisição, nos seguintes termos:



    .......................................................................................................



    O IPI é tributo sujeito à anterioridade nonagesimal do art. 150, III, c, da CF. Em que pese a União alegar a extrafiscalidade da redução do benefício tributário, as exceções à anterioridade tributária estão previstas de forma taxativa na Constituição Federal, sendo que não há previsão de exceção à anterioridade nonagesimal quanto ao IPI. Quando da revogação de isenção que lhe diz respeito, tal garantia deve ser observada.



     Logo, as alterações promovidas pela Medida Provisória 1.034/2021, relativas aos carros novos comprados por pessoa com deficiência com redução do IPI, devem obedecer à anterioridade nonagesimal, restando aplicável somente 90 (noventa) dias após sua publicação.



     No caso em tela, o direito de isenção de IPI da Impetrante foi reconhecido administrativamente - PROTOCOLO SISEN Nº 25000.048134/2021- 75- em 25/03/2021, com a limitação de valor prevista na Medida Provisória 1.034/2021 (evento 1, OUT6 do processo originário). 



    O requerimento administrativo foi realizado pelo Impetrante em 08/03/2021 (Evento 1, LAUDO5), ou seja, anteriormente ao transcurso do prazo de noventa dias da publicação da Medida Provisória 1.034, ocorrida em 01 de março de 2021. 



    Portanto, a limitação de valor não se aplica à autorização de isenção de IPI obtida pela Impetrante, em razão do princípio da anterioridade tributária. 



    Assim, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca do dever de observância aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, presente, nestas situações, majoração indireta de tributos:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR.



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019)



    Ambas as Turmas já se manifestaram, nessa mesma linha, a respeito das alterações promovidas pela MP n. 1.034/2021:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. 



    II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.413.296 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2023)



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IPI. Isenção. Lei nº 8.989/1995. MP nº 1.034/2021. Aumento indireto de tributo. Anterioridade. Necessária observância. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1.410.692 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/3/2023)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 



    (...)



    (RE 1.413.476 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 16/3/2023)



    Por fim, não merece guarida a alegação de ofensa ao art. 97 da Carta da República. O Tribunal de origem decidiu a demanda com base na jurisprudência do Plenário desta Corte e, portanto, na esteira do disposto no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Na oportunidade, rememoro o teor da tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 914.045, ministro Edson Fachin (Tema n. 856/RG):



    É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal.



    (ARE 914.045 RG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 19/11/2015)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente